Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTOR. ATUALIZAÇÃO. SALDO. IRREGULARIDADE. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações cuja causa de pedir se refere à incorreta atualização dos depósitos efetuados pela União a título de PASEP ou ao desfalque sofrido na conta individual da servidora em decorrência de saques supostamente indevidos.

2. De acordo com a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 3.1. O termo inicial do prazo prescricional tem início com a ciência dos fatos, ocorrida com a disponibilização do numerário depositado na conta individual da servidora junto ao PASEP.

4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Não demonstrado que o Banco do Brasil efetuou a atualização do saldo da conta PASEP pertencente ao autor de forma irregular, causando-lhe os prejuízos apontados na peça de ingresso, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

6. Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.